Tribunal: TJMT
Processo: 1014866-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014866-18.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP.
Impetrante: Marcos Vinicius Borges
Paciente: Enaiane Gonçalves do Nascimento
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Enaiane Gonçalves do Nascimento, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quarta Vara da Comarca de Sinop, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregada a paciente, acusada da prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em apertada síntese, relata o impetrante que a beneficiária se encontra presa desde o dia 07.07.2020 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova a indicar que a soltura da paciente ofereça qualquer risco à sociedade, mormente por apresentar condições pessoais favoráveis e endereço firmado no distrito da culpa.
Por outro lado, realça que o caso em apreço enseja a concessão de prisão domiciliar, uma vez que “(...) a acusada ré é mãe de filho menor de 12 anos, que depende diretamente da mãe para seu sustento e cuidados (...)” (id. 50425451, sic).
Em outro sentido, salienta que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, especialmente à vista do que dispõe a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e da paciente apresentar histórico de tuberculose.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, ou, ainda, a imposição de prisão domiciliar. Juntou documentos.
Os autos retornaram a esta relatora sorteada após a rejeição da prevenção pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Machado (ids. 50515952 e 50628965).
É o relatório.
Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, por isso, a concessão da tutela de urgência reclamada.
Em exame, vê-se que Enaiane Gonçalves do Nascimento foi presa em flagrante, porque, em tese, estaria a praticar os delitos tipificados no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei de Drogas, “(...) após várias denúncias anônimas de que (...) estaria vendendo entorpecentes (...) foi feito um monitoramento do local indicado e verificado que na residência ocorria uma movimentação estranha de pessoas. Diante de tais circunstâncias fizemos o adentramento na residência e logramos êxito em localizar aproximadamente 2kg de pasta base de cocaína e uma balança de precisão, onde foi dado voz de prisão aos suspeitos. A senhora Enaiane ao ser indagada sobre a droga encontrada em sua casa, assumiu ser a proprietária da droga, sendo que ela contribuiu apontando onde a droga estava guardada dentro do guarda roupa da suspeita, além de ter encontrado um caderno com anotações do tráfico de drogas (...)” (id. 50425464, sic).
Dinamizado o contexto fático, nota-se que, para além dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o magistrado de origem decretou o claustro preventivo ante o necessário resguardo da ordem pública, à conta da quantidade de droga apreendida (cerca de dois quilos de pasta-base de cocaína), a realçar a gravidade da conduta, bem como pela existência de investigação criminal em desfavor da beneficiária na cidade de Alta Floresta, ante a suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e por integrar organização criminosa (deflagração da Operação “Rubrum Imperii”), consignando, ainda, que “(...) no ato de sua prisão em flagrante, foi cumprido mandado de prisão oriundo dos autos da Medida Cautelar no 1002542-72.2020.8.11.0007 (representação por prisão preventiva), em trâmite pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT (...)” (id. 50425464, sic).
Aludidas circunstâncias, à primeira vista, impediriam a revogação do claustro preventivo e a submissão da paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, do cenário exposto, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.
Por seu turno, no que diz com à pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar, afigura-se, por ora, plausível a negativa exarada pelo juízo a quo (id. 50425464), na medida em que, além da traficância ocorrer dentro da própria residência da beneficiária, local em que presumivelmente vivia com as crianças, extrai-se do Boletim de Ocorrência que um dos menores ficou sob os cuidados de sua tia “Malvina” (id. 50425465).
Assim, a despeito da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, é sabido que a Corte cuidou de ressalvar situações excepcionalíssimas, não se perdendo de vista, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça assentou que “(...) a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes” (STJ. HC n. 441.781-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe: 19/06/2018), o que, nesta análise sumária, impede a conversão da prisão em domiciliar no ponto.
Lado outro, quanto ao estado de pandemia do novo coronavírus vivenciado pela população brasileira, conquanto não apresente caráter vinculante, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça aconselha a “reavaliação das prisões provisória, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos (...) ou que se enquadrem no grupo de risco” (art. 4o, inciso I, alínea “a”).
Nessa linha de intelecção, observa-se que o impetrante junta documentos que, aparentemente, indicam que a beneficiária já deteve contato com a bactéria da tuberculose nos anos de 2017 e 2019, consoante se depreende da “ficha de notificação e investigação de infecção latente da tuberculose” e “ficha de investigação/investigação tuberculose” (id.50425454), a apontar, a princípio, o eventual pertencimento ao grupo de risco ao contágio da COVID-19.
Nesses termos, a resguardar eventual estado de saúde da paciente, verifica-se satisfatória a obrigação da beneficiária em manter seu endereço atualizado nos autos, bem como a adoção de outras medidas cautelares menos restritivas, quais sejam: comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; recolhimento domiciliar no período noturno entre 21h e 06h nos dias de semana e recolhimento domiciliar integral nos dias de folga, feriados e finais de semana (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal); incumbindo ao juízo a quo averiguar a eficácia destas, sem prejuízo da decretação de outras cautelares, caso repute necessário (art. 319 do CPP).
Ante o exposto, defiro a liminar da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Enaiane Gonçalves do Nascimento, com a observância das cautelares supramencionadas.
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se alvará de soltura em favor da paciente, atentando-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos, bem como para que preste informações, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
Cientifique-se a beneficiária da necessidade de obediência às medidas cautelares supramencionadas, sob pena de nova custódia cautelar ser-lhe decretada.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada